Tribunal: TJES
Processo: 5002694-73.2021.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002694-73.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SHAYRA DOS SANTOS 09062839738
RECORRIDO: MIRIAM DA VITORIA TORQUATO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
recurso interposto
por
SHAYRA DOS SANTOS
em face da sentença que, no cumprimento de sentença, não conheceu da impugnação apresentada por ausência de garantia do juízo, nos termos do art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 117 do FONAJE, bem como rejeitou a exceção de pré-executividade manejada, por entender inadequada a via eleita.

A sentença foi mantida em sede de embargos de declaração, não havendo modificação do entendimento anteriormente adotado.

Em contrarrazões a recorrida pugnou pela manutenção do
decisum
.

É o relatório, no essencial, dispensada a forma extensa por força do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, c/c o Enunciado nº 92 do FONAJE.

A irresignação recursal, contudo, não merece prosperar.

Com efeito, o Juízo de origem enfrentou adequadamente a controvérsia, adotando fundamentação idônea e em consonância com o ordenamento jurídico aplicável ao microssistema dos Juizados Especiais.

É cediço que os embargos à execução, por se tratarem de meio de defesa do executado contra a cobrança de dívidas, na seara dos Juizados Especiais, exigem a correspondente garantia do juízo. Todavia, tal regra não é absoluta, especialmente em razão do princípio da garantia do acesso à justiça.

A Constituição Federal assegura a todos os cidadãos o direito de acesso ao Poder Judiciário, ao contraditório e à ampla defesa, razão por que o Superior Tribunal de Justiça, com base em princípios constitucionais, tem mitigado a obrigatoriedade de garantia integral do crédito executado para o recebimento dos embargos à execução, notadamente nas hipóteses envolvendo parte hipossuficiente.

Destarte, deve ser afastada a exigência da garantia do juízo quando comprovado, inequivocamente, que o devedor não possui patrimônio apto à garantia do crédito exequendo.

In casu
, entretanto, a executada não demonstrou, minimamente, a impossibilidade de garantia do juízo, nem tampouco evidenciou tratar-se de execução manifestamente incabível, circunstâncias que poderiam justificar a mitigação da regra geral.

Dessa forma, correta a decisão que deixou de conhecer da impugnação ao cumprimento de sentença por ausência de garantia do juízo, não havendo falar em afronta aos princípios constitucionais invocados.

Outrossim, não se verificam elementos mínimos aptos a infirmar as conclusões alcançadas pelo Juízo
a quo
, que apreciou a matéria de forma adequada e fundamentada.

Ressalte-se, ainda, que o recurso se limita, em grande medida, à reiteração das teses já deduzidas na origem, sem trazer argumentos novos capazes de ensejar a reforma do julgado. Assim, impõe-se a manutenção integral da sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

Condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em
20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação, ou, na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, ficando, todavia, suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)